Tribunal: TJES
Processo: 5004811-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004811-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSIAS RODRIGUES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS (SINTAPI-CUT)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004811-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE: OSIAS RODRIGUES

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS (SINTAPI-CUT)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SINDICATO
. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE E LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
OSIAS RODRIGUES
interpôs recurso inominado com a finalidade de reformar a sentença de primeiro grau proferida nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face da
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS (SINTAPI-CUT)
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15506883), a parte recorrente alega que não reconhece o contrato, menciona que não o assinou, razão pela qual requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados e in
de
nização pelos danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15507436).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, haja vista
a aparente
hipossuficiência econômica.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Entendo, assim como o magistrado de primeiro grau, que a requerida logrou êxito em comprovar os descontos realizados. Consta nos autos, mais precisamente no ID 15506877, ficha cadastral assinada pela parte autora, ora recorrente, autorizando a associação recorrida realizar os descontos referentes às mensalidades reclamadas.

Ademais, verifico que o instrumento foi devidamente assinado pela parte recorrente, sendo que a assinatura não diverge daquela apresentada em seu documento de identificação e no contrato de honorários, constantes dos IDs 15506861 e 15506862, de modo a afastar a tese aventada no presente recurso.

Reforço que a regularidade da contratação não está pautada apenas em uma assinatura, como alegado pela autora em suas razões, mas sim em todo conjunto probatório presente nos autos.

No mais, o contrato para ter validade não precisa estar assinado por duas testemunhas, haja vista que o requisito indicado no recurso se refere a sua constituição como título executivo extrajudicial, sendo que o contrato não está sendo executado.

Não vejo, assim, qualquer ilícito praticado pela requerida, motivo pelo qual os descontos são devidos, sendo improcedente a demanda inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)